Tribunal: TJMT
Processo: 1009570-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1009570-15.2020 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO
PACIENTE: JOSE DE JESUS SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de José de Jesus Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, em 20-11-2019, por descumprir medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira; 2) caso condenado, a pena não ultrapassaria o tempo de prisão cautelar; 3) “o preso é um senhor de 53 (cinquenta e três) anos, bastante judiado pelo trabalho pesado, pessoa muito simples e de pouco estudo, o mesmo desconhecia o mandado de medida protetiva feita por sua ex companheira” (sic); 4) a decisão carece de fundamentação válida; 5) nada indica que a liberdade do paciente compromete a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução processual, de modo que podem ser impostas cautelares alternativas; 6) “a mera presunção de que o Paciente pode vir a cometer novos crimes, desprovida de qualquer prova cabal capaz de dar sustentação ao alegado, não constitui fundamento idôneo capaz de manter a prisão cautelar, ainda mais por ser primário” (sic); 7) tem direito a razoável duração do processo (Id. 41062461).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi denunciado por infração ao art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, vez que descumpriu medidas protetivas estipuladas em favor de Maria Aparecida Pereira.
No que se refere à prisão cautelar, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, e especialmente para proteger a integridade física e psíquica da vítima, dada a reiteração delitiva do paciente.
Além de descumprir medidas protetivas anteriormente impostas em favor da ofendida, ele responde a outras ações penais por crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, conforme destaca este trecho da decisão objurgada:
Em que pese as argumentações expendidas, verifico que o pedido da defesa do acusado não apresentou qualquer fato novo que justifique a reapreciação da decisão que decretou a prisão cautelar do denunciado.
Importante destacar que a decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a gravidade concreta do delito e a periculosidade do réu.
Neste sentido, a decisão de fl. 55, demonstra que a prisão preventiva foi deferida a fim de garantir a ordem pública e o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, Sra. Maria Aparecida, uma vez que há reiteradas ameaças proferidas pelo denunciado em face da vítima, bem como esse responde outras duas ações penais em que a vítima também é a Sra. Maria Aparecida Pereira.
Ante o exposto, resta evidente a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública, para garantir a instrução criminal, assim como para garantir a execução das medidas de proteção deferidas em favor da vítima (Id. 41062464).
Se não bastasse, em consulta ao SIAP verifico que, além dos processos mencionado no decreto de prisão, contra o paciente pesa o executivo de pena n. 819-28.2017.811.0011.
O descumprimento de medidas protetivas, alinhada ao conturbado histórico criminal do agente, recomenda a segregação cautelar:
[...] A prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada, haja vista que a jurisprudência considera idônea a conversão da prisão em flagrante em preventiva fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como com base no risco concreto de reiteração delitiva. Foi ressaltado que o Paciente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, ameaçou e perseguiu a vítima e que "responde a outras duas ações penais, sendo uma delas pelo delito de lesão corporal no âmbito das relações domésticas, em face de outra vítima". [...] (STJ, HC 510.294/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).
Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 510.124/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Além disso, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para rever a ordem de prisão (STF, HC 154394).
De mais a mais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...] (STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).
Quanto ao excesso de prazo alegado, bem se sabe que não resulta da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201).
Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.
De acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, observo que a denúncia foi recebida em 17-12-2019.
No período de 20-12-2019 a 6-1-2020 ocorreu o recesso forense.
Em 06-1-2020, foi indeferido pedido de liberdade provisória ao paciente.
As comunicações pertinentes foram expedidas.
O paciente foi citado em 22-1-2020, e apresentou defesa prévia “reservando-se no direito de exercer a defesa na ocasião das alegações finais”.
Em 5-3-2020 foi indeferido novo pedido de liberdade provisória.
A audiência esta marcada para o dia 19-5-2020, o que denota a proximidade do enceramento da instrução processual.
Como se percebe, não há retardo imotivado na tramitação do feito, sendo certo que os atos processuais estão sendo executados em prazo razoável.
Nesse contexto, não se pode falar em excesso de prazo na formação da culpa:
[...] Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Constatada a proximidade da conclusão da instrução criminal e, de corolário lógico, a prolação da sentença, não há motivos para o reconhecimento do constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada. (TJ/MT, N.U 1017630-11.2019.8.11.0000, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.